Tribunal: TJES
Processo: 5006187-04.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006187-04.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ROBSON LIMA SANTOS
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5006187-04.2023.8.08.0011

Recorrente: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

Recorrido: ROBSON LIMA SANTOS

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DE TRÂNSITO. (1). DA LIDE.
CUIDAM OS AUTOS DE AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA POR ROBSON LIMA SANTOS EM FACE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. SUSTENTA O AUTOR, EM APERTADA SÍNTESE, QUE O REQUERIDO DEIXOU DE OBSERVAR O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO JUNTO AO CETRAN, BLOQUEANDO A CNH DO AUTOR ANTES DA FINALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. REQUER A NULIDADE DO PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR Nº 2022-J65X9.
(2). ANTÍTESE.
O RÉU APRESENTOU CONTESTAÇÃO SUSTENTANDO A REGULARIDADE DO PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR DO AUTOR, PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “
Ante o exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido formulado na inicial para declarar a nulidade do processo de suspensão do direito de dirigir - PSDD nº 2022-J65X9.
” (4). RECURSO DA AUTARQUIA RÉ.
EM SÍNTESE, PLEITEIA A REFORMA DA R. SENTENÇA, PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL OU, SUBSIDIARIAMENTE, ANULAR APENAS O ATO TIDO POR ILEGAL E OS SUBSEQUENTES.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DO MÉRITO.
CONSUBSTANCIANDO OS DOCUMENTOS ACOSTADOS NOS AUTOS, VERIFICA-SE QUE A SENTENÇA VERGASTADA MERECE SER MANTIDA. EXPLICO:

O PONTO NODAL DO PRESENTE FEITO, SE RESUME A NULIDADE OU NÃO DO PROCEDIMENTO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR IMPOSTO AO REQUERENTE FACE A ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ITER PROCESSUAL ADMINISTRATIVO, OCORRENDO, POR CONSEGUINTE, PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. POIS BEM, O ARTIGO 14 DA RESOLUÇÃO 918/2022 DO CONTRAN, ELENCA O PROCEDIMENTO ADOTADO NOS CASOS EM QUE O INFRATOR E/OU PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO NÃO SÃO ENCONTRADOS NO ENDEREÇO FORNECIDO AO DETRAN,
IN VERBIS
:
Art. 14.

Esgotadas as tentativas para notificar o infrator ou o proprietário do veículo por meio postal ou pessoal, as notificações de que trata esta Resolução serão realizadas por edital
publicado em diário oficial, na forma da lei, respeitados o disposto no § 1º do art. 282 do CTB e os prazos prescricionais previstos na Lei nº 9.873, de 23 de novembro de 1999, que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva.
CONTINUA, O ARTIGO 282 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO:
Art. 282: “Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator,
por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade
”.
ENUNCIA A SÚMULA 312 DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
“No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”.

(GRIFOS NOSSOS).
APONTO QUE, NO CASO VERTENTE
, EM UMA ANÁLISE PERCUCIENTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO TRAZIDO AOS AUTOS, DENOTA-SE QUE
FORAM REALIZADAS TRÊS TENTATIVAS DE ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO VIA CORREIOS, ALUSIVO À DECISÃO QUE JULGOU O RECURSO APRESENTADO PELO AUTOR JUNTO À JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE INFRAÇÃO). NESTE DIAPASÃO, SUSTENTOU A PARTE A RECORRENTE:
“[...] a partir do rastreio do objeto (doc. anexo à petição inicial), que a terceira tentativa de entrega da notificação ocorreu em 18/04/2023, quando o carteiro não foi atendido pessoalmente, oportunidade que deixa no endereço um aviso de que a correspondência encontra-se disponível para ser retirada numa agência próxima. Assim, nesta data o destinatário está ciente da existência da notificação e, portanto, inicia-se o prazo para apresentação de recurso. Ciente da decisão, a parte autora tinha até o dia 18/05/2023 para apresentar recurso em segunda instância (ao CETRAN), e não o fez. Após o transcurso desse prazo, o DETRAN/ES realizou comunicação de bloqueio da CNH do autor em 20/05/2023; e inseriu o bloqueio no prontuário em 23/05/2023”.
OCORRE QUE,
NÃO OBSTANTE A EXPEDIÇÃO DE TRÊS TENTATIVAS DE ENTREGA, NÃO RESTOU DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE O DETRAN TENTOU ENTREGAR A SUPRA NOTIFICAÇÃO VIA
EDITAL
, CONFORME PRECONIZA MENCIONADO
ART. 14 DA RESOLUÇÃO 918/2022 DO CONTRAN. SENÃO VEJAMOS:
ADMINISTRATIVO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR DO DETRAN/RS: NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE POR EDITAL. POSSIBILIDADE. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DA PRF: MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO: POSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO JUÍZO AD QUEM. CIENTIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO: DESNECESSIDADE. CIENTIFICAÇÃO DA PENALIDADE AO CONDUTOR: NECESSIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS: AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E DA PROVA DO DANO.
1.
Não há ilegalidade na notificação por edital em casos em que não encontrado o proprietário em seu endereço. Na forma da Resolução CONTRAN nº 182/05 (art. 10, § 1º), "a notificação será expedida ao infrator por remessa postal, por meio tecnológico hábil ou por outros meios que assegurem a sua ciência", para que somente após essas modalidades de notificação, "esgotados todos os meios previstos para notificar o infrator, a notificação dar-se-á por edital, na forma da lei" (§ 2º).
Precedentes da Corte. 2. Embora debatida nos autos a questão acerca do envio da notificação da penalidade (PRF) apenas à proprietária do veículo, e não ao condutor-recorrente - constitui objeto da petição inicial, conforme Evento 1, INIC1, p. 6/10; contendo específico pedido, conforme Evento 1, INIC1, p. 13) -, não fora apreciada pelo juízo a quo, o que permite aqui análise, por força do disposto no art. 1.013, § 3º, III, do CPC/2015 (constatação de omissão no exame de um dos pedidos) e por ter a parte manifestado impugnação específica no ponto, na forma do art. 1.013, caput, do CPC/2015 (conhecimento, pelo juízo ad quem, da matéria impugnada). 3. Não há falar em falta da notificação da autuação do infrator em relação à infração lavrada pela PRF. O autor - em face da própria blitz - teve ampla ciência da infração cometida. Ou seja, dispensável, por óbvio, a notificação da autuação nas hipóteses de flagrante, já que o infrator é notificado de modo presencial (art. 280, VI, do CTB). 4. Consoante prevê o disposto no art. 257, § 3º, do CTB, "Ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo." Já o art. 282 do CTB, prevê que "Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade." 5. Consoante vem decidindo o colendo STJ, proprietários e condutores de veículos são solidariamente responsáveis pelas infrações de trânsito: o proprietário é responsável por aquelas que dizem respeito à regularização e ao preenchimento das condições exigidas para o trânsito do veículo; o condutor, por aquelas referentes aos atos praticados na direção do veículo. 6. No caso, a infração é direcionada ao condutor, por dirigir com CNH suspensa em face de ter atingido 20 pontos por infrações de trânsito cometidas. Ou seja, cabia à autoridade administrativa a notificação do condutor-infrator, ora recorrente, da penalidade que lhe fora imposta, por infração de trânsito, não bastando a notificação do proprietário, razão pela qual deve ser afastada a exigibilidade da penalidade imposta ao condutor até o devido encerramento do procedimento administrativo. 7. O dano moral, à luz da Constituição de 1988, nada mais é do que uma agressão à dignidade humana, não bastando qualquer contrariedade à sua configuração. 8. Para a configuração do dano moral - em seus aspectos preventivo e pedagógico -, faz-se necessária, previamente, a demonstração dos respectivos pressupostos. 9. No caso, reconhecida a circunstância de ter o DETRAN/RS conduzido o procedimento administrativo sem abusos ou irregularidades, não há falar em responsabilidade advinda por eventuais danos morais capaz de determinar o dever de indenizar, por faltar o pressuposto atinente ao nexo causal (ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta do agente e o resultado). 10. Já em relação ao ato administrativo da PRF (União), não se revela quaisquer danos em função da abordagem e adequação do infrator à penalidade diante da suspensão do direito de dirigir, ao fundamento de que estando no sistema a decisão definitiva acerca da suspensão do direito de dirigir, a blitz de rotina da PRF atentou ao iter procedimental padrão para a situação: cassou a CNH e enquadrou o infrator às penalidades legais cabíveis à espécie. Ou seja, atentou o agente da Administração Pública ao exercício regular do direito; ausente do mesmo modo o devido e necessário nexo causal: inexistência de ato estatal e a respectiva relação de causa e efeito entre esse ato e o alegado dano. 11. Com relação à falta de notificação do infrator aqui reconhecida, não há prova do dano (considerada essa restrita circunstância da falta de notificação), sendo certo, ademais, que tal não decorre in re ipsa. 12. À vista do parcial provimento do recurso da parte autora, pois, alterada a sentença no sentido de reconhecer a nulidade parcial do Auto de Infração de Trânsito nº B156408953, devendo ser oportunizado ao autor, já ciente do conteúdo decisório da PRF, a abertura de prazo para oferecer, querendo, recurso administrativo à instância superior. (Apelação Cível nº 5006643-76.2016.4.04.7113, 3ª Turma do TRF da 4ª Região, Rel. Rogério Favreto. j. 18.07.2017, unânime).
LOGO, CONSIDERANDO QUE A ÚNICA CIENTIFICAÇÃO DO INDEFERIMENTO DO RECURSO À JARI OCORRERA EM 26/04/2023, O RECORRIDO TINHA 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA REFERIDA NOTIFICAÇÃO PARA INTERPOR RECURSO AO CETRAN. TODAVIA, A APLICAÇÃO DA PENALIDADE EM FACE DO RECORRIDO FOI FEITA SEM SE ESPERAR O TRANSCURSO DO PRAZO DE DEFESA, OU SEJA, O RECORRENTE DEIXOU DE OBSERVAR O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO JUNTO AO CETRAN, BLOQUEANDO A CNH DO RECORRIDO ANTES DA FINALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DESSA FORMA, VERIFICO QUE HOUVE VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, QUANDO O DETRAN/ES BLOQUEIO A CNH DO RECORRIDO ANTES DO TERMO FINAL PARA APRESENTAÇÃO DO RECURSO AO CETRAN/ES. A JURISPRUDÊNCIA DO STJ, INDUBITAVELMENTE, SEGUE O ENTENDIMENTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NO SENTIDO QUE O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DEVE OBEDECER O DEVIDO PROCESSO LEGAL. SEGUE RECENTÍSSIMO JULGADO, NESTE SENTIDO:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. HOMOLOGAÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO ANTES DO TRANSCURSO DO PRAZO DE DEFESA PRÉVIA. INOBSERVÂNCIA DO ITER PROCESSUAL ADMINISTRATIVO, OCORRENDO, POR CONSEGUINTE, PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Para melhor elucidar o caso dos autos, mister a transcrição do seguinte excerto extraído dos EREsp 711.965/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, DJ de 16.4.2007, p. 160. Ipsis litteris: "É importante ressaltar que, cometida a infração, é o infrator comunicado de que será aberto contra ele processo administrativo, cabendo-lhe trazer, de imediato, os fatos extintivos ou impeditivos que possam desfazer a autuação. Trata-se da Defesa Prévia, como denominada na vigência da Resolução 568/80, o que, com o advento da Resolução 149/2003, passou a chamar-se de Defesa da Autuação. Seu prazo para apresentação, que outrora era de 30 (trinta) dias, passou a ser de, no mínimo, 15 (quinze) dias, devendo ele, obrigatoriamente ser discriminado na notificação da autuação. Após essa notificação, com ou sem a defesa, passa-se ao julgamento da autuação, com a proposta de sanção, tudo como previsto no art. 281 do CTB. Julgada a autuação com os elementos nela contidos e levando em conta a defesa prévia, se apresentada, pode haver o arquivamento ou a sua manutenção, hipótese em que será expedida uma segunda notificação, cientificando o infrator da aplicação da penalidade, para que, inclusive, possa ele recorrer no prazo de trinta dias." 2. Trata-se, na origem, de Ação Popular objetivando a declaração de nulidade de ato administrativo, denominado "Termo de Aplicação da Penalidade de Multa", que, corroborado pelo processo administrativo 08.662.003.726/2004: a) julgou consistentes autos de infração extraídos no período de 1º a 31.7.2004; b) aplicou penalidade de multa; c) determinou a expedição de Notificação da Aplicação da Penalidade (NAP). 3. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (destacou-se): "Em síntese, então, temos que, ocorrendo infração de trânsito, é lavrado um auto de infração por um agente de autoridade de trânsito (art. 280). Esse auto de infração, contudo, deve ser posteriormente homologado pela autoridade de trânsito (art. 281). No caso dos autos, o Apelante alega que essa homologação foi feita antes do transcurso do prazo de defesa prévia, e que isso seria um ato lesivo à moralidade administrativa. (...) De fato, parece que a homologação dos autos de infração foi feita logo em seguida à lavratura do mesmo, sem se esperar o transcurso do prazo de defesa, o que de certo modo viola o art. 9°. da Resolução Contran n. 149/2003, que assim dispõe: (...) Desse dispositivo, em especial de seu § 2°., infere-se que a homologação só pode ser feita após a rejeição da defesa preliminar ou, não sendo apresentada defesa pelo condutor, após o transcurso do prazo. Assim, o procedimento adotado mostra-se, à primeira vista, realmente irregular.(...)". 4. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, nos processos administrativos para imposição de multa por infração de trânsito, deve haver duas notificações, sendo a primeira quando da lavratura do auto de infração, em razão da qual se inicia o prazo para o oferecimento de defesa prévia e, a segunda, por ocasião da aplicação da penalidade pela autoridade de trânsito. Nesse sentido, é o enunciado da Súmula 312/STJ. 5. Com efeito, nos termos da jurisprudência do STJ, a garantia da plena defesa implica a observância do rito, as cientificações necessárias, a oportunidade de objetar a acusação desde o seu nascedouro, a produção de provas, o acompanhamento do iter procedimental, bem como a utilização dos recursos cabíveis. Igualmente, entende-se pela ilegalidade da sanção, por cerceamento de defesa, a inobservância dos prazos estabelecidos no iter procedimental. 6. Outrossim, está sedimentado na jurisprudência do STJ que, entre a notificação da autuação e o julgamento da consistência do auto de infração, deve ser observado o prazo mínimo exigido por lei para a defesa prévia. 7. Assim sendo, in casu, a homologação dos autos de infração foi feita logo em seguida à lavratura deles, sem se esperar o transcurso do prazo de defesa, o que importa em inobservância do iter processual administrativo, ocorrendo, por conseguinte, prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório, razão pela qual há de se declarar a nulidade do ato. 8. Agravo Interno não provido. (AgInt nos EDcl no Resp 1975036/GO), MINISTRO RELATOR HERMAN BENJAMIN, T2, julgado em 30/05/2022).
DESSARTE, CONFORME PREVISÃO DO ARTIGO 5º, INCISO LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.
É CEDIÇO QUE OS MOTORISTAS NÃO PODEM SOFRER PENALIDADES SEM A DEVIDA TRAMITAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE LHES ASSEGURE O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA, TANTO QUE, NEM MESMO NA PENDÊNCIA DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS, PODERIA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA IMPOR O BLOQUEIO DA CNH.
IN CASU
FORAM DESCUMPRIDOS OS ARTIGOS 265 E 290 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO QUE, RESPECTIVAMENTE, RESGUARDAM O DIREITO DE DEFESA E DETERMINAM A IMPOSIÇÃO DE RESTRIÇÕES ADMINISTRATIVAS AO DIREITO DE DIRIGIR SOMENTE APÓS O ENCERRAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
POR TODO O EXPOSTO, NÃO ENCONTRO MOTIVAÇÃO PARA REFORMAR A SENTENÇA VERGASTADA, DEVENDO A MESMA SER MANTIDA IRRETOCÁVEL POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
(6).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC. SEM CUSTAS PROCESSUAIS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)